Tribunal: TJPA
Processo: 0013003-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013003-21.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE LIMA VIERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DOLO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO APONTANDO QUE O AGENTE SE UTILIZOU DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DO OFENDIDO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MOTIVADOS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ofendido afirmou na instrução processual que o apelante chegou na sua residência para buscar a televisão a mando da pessoa conhecida como “Cabo Damasceno”, com quem pactuou a venda do aparelho. Ressalta-se que “Cabo Damasceno” disse à vítima, que o seu sobrinho de prenome “Paulo” era a pessoa encarregada de buscar a televisão. Outrossim, o ofendido, assim que “Paulo” chegou na sua residência, comunicou a “Cabo Damasceno”

que lhe entregou a televisão, mas, em nenhum momento, o apelante se identificou para a vítima como seu nome verdadeiro, motivo pelo qual não pode ser acolhido o argumento de que não utilizou de meio fraudulento para obter vantagem econômica em prejuízo do ofendido.

2.

A culpabilidade foi considerada como desfavorável ao apelante pelo fato deste ter optado por agir em desconformidade com a lei. Todavia, esse fundamento integra o conceito de imputabilidade, sendo, portanto, inapropriado para militar em desfavor do apelante, nos termos da Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

3.

As circunstâncias do crime foram consideradas contrárias ao recorrente pelo fato deste ter utilizado documento fácil para obter vantagem econômica e as consequências são desfavoráveis ante o prejuízo econômico sofrido pelo ofendido. Entretanto, esses fatos já integram a própria estrutura do tipo penal, não constituindo, desse modo, motivação idônea para valor negativamente os referidos vetores judiciais.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que milita em desfavor do apelante tão somente os antecedentes criminais, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser o recorrente reincidente, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que o aumento respectivo resulta da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) de circunstâncias judiciais apreciadas, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CP às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIEL HENRIQUE LIMA VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, por ser reincidente, mais 176 (cento e setenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante afirma que não existem provas que agiu com dolo para enganar e obter vantagem econômica da vítima, uma vez que também foi ludibriado pela pessoa conhecida por “Cabo Damasceno”, com quem o ofendido negociou a venda do televisor.

Alega ainda que que houve bis in idem na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para alterar a valoração do vetor da culpabilidade de desfavorável para neutro sem que haja redução do quantum das penas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 28/01/2020, Antônio Carlos Abdon da Costa Filho anunciou no aplicativo OLX a venda de um televisor de 50 polegadas, Marca Samsung pelo valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Na data de 29/01/2021, Antônio Carlos recebeu uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp de uma pessoa que se identificou como “Cabo Damasceno”, que se interessou pelo aparelho, dizendo que iria pedir ao seu sobrinho de prenome “Paulo” iria se deslocar ao seu endereço para verificar as condições do aparelho.

Assim que “Paulo” chegou à residência de Antônio, verificou o estado da televisão e entrou em contato com “Cabo Damasceno” e este fez a contraproposta no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o que foi aceito pelo vendedor. Ato contínuo, “Cabo Damasceno” enviou, por meio do aplicativo de “Whatsapp” um arquivo de imagem que supostamente comprovara a transferência bancária do dinheiro, momento em que Antônio entregou a televisão a “Paulo”.

Horas depois, Antônio constatou que o depósito do valor não foi creditado, o que lhe motivou a entrar em contato com “Cabo Damasceno” e, para sua surpresa, foi informado pela pessoa que atendeu o telefone que o número pertencia a um serviço de “telesexo”, momento em que percebeu que foi vítima de um golpe.

No dia 04/02/2020, enquanto assistia um telejornal, o ofendido tomou conhecimento de que “Paulo” havia sido preso, ocasião em que o identificou como a pessoa que foi buscar o televisor e o seu nome verdadeiro é Gabriel Henrique Lima Vieira.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que não existem provas que agiu com dolo para enganar e obter vantagem econômica da vítima, uma vez que também foi ludibriado pela pessoa conhecida por “Cabo Damasceno”, com quem o ofendido negociou a venda do televisor.

Ocorre que a vítima, quando confirmou os termos da denúncia, disse que o apelante chegou na sua residência para buscar a televisão a mando da pessoa conhecida como “Cabo Damasceno”, com quem o ofendido pactuou a venda do aparelho (doc. Id nº 6628362).

Ressalta-se que “Cabo Damasceno” disse à vítima, de acordo com os documentos que registram as mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp (doc. Id nº 6628277 - Pág. 1) que o seu sobrinho de prenome “Paulo” era a pessoa encarregada de buscar a televisão. Outrossim, o ofendido, assim que “Paulo” chegou na sua residência, comunicou a “Cabo Damasceno”

que lhe entregou a televisão (doc. Id nº 6628279 - Pág. 2).

Como se observa, em nenhum momento, o apelante se identificou para a vítima como seu nome verdadeiro (doc. Id nº 6628273 - Pág. 5), motivo pelo qual não pode ser acolhido o argumento de que não utilizou de meio fraudulento para obter vantagem econômica em prejuízo da vítima.

Rejeito, assim, o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega ainda que que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 6628403 - Pág. 4):

“O réu apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 97/98), possuindo inclusive sentença condenatória transita em julgada no processo de n° 0000413-50.2014.8.14.0133.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem possibilidade de aferição; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena-base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime revela maior ousadia do réu eis que foi até o local do crime buscar o aparelho televisivo apresentando o documento falso de pagamento
;
e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, diante do prejuízo econômico da vítima
, além do fato de que crimes desta natureza concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 176 (cento e setenta e seis) diasmulta, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.”

Como se observa a culpabilidade foi considerada como desfavorável ao apelante pelo fato deste ter optado por agir em desconformidade com a lei. Todavia, esse fundamento integra o conceito de imputabilidade, sendo, portanto, inapropriado para militar em desfavor do apelante, nos termos da Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

Outrossim, as circunstâncias do crime foram consideradas contrárias ao recorrente pelo fato deste ter utilizado documento fácil para obter vantagem econômica e as consequências são desfavoráveis ante o prejuízo econômico sofrido pelo ofendido. Entretanto, esses fatos já integram a própria estrutura do tipo penal, não constituindo, desse modo, motivação idônea para valor negativamente os referidos vetores judiciais.

Desse modo, a única circunstância judicial que milita em desfavor do apelante são os antecedentes criminais, pois o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que milita em desfavor do apelante tão somente os antecedentes criminais (doc. Id nº 6628399, pág. 03), fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser o recorrente reincidente, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo que o aumento respectivo resulta da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 08 (oito) de circunstâncias judiciais apreciadas, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 171,
caput
, do CP às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/08/2022